Tribunal: TJSP
Processo: 0023670-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
Registro: 2021.0000022139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023670-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
THIAGO
HENRIQUE
LEITE
SANTOS
e
ROSIVAL
MARQUES
DE
CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: THIAGO HENRIQUE LEITE SANTOS e ROSIVAL
MARQUES DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.359
A r. sentença de fls. 478 a 492, cujo relatório se
adota, condenou Thiago Henrique Leite Santos e Rosival Marques de
Carvalho, qualificados nos autos, às penas de onze anos, um mês e dez dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de vinte e seis dias-
multa, de piso mínimo, ambos por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V,
e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (denúncia aditada às fls. 354 a 356).
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, postulando a absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos V e
VII; subsidiariamente, requerem a desclassificação para o delito de
receptação, o afastamento do emprego de arma, o abrandamento do regime
prisional, bem como o direito de aguardar o julgamento em liberdade (fls. 511
a 520).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
585 a 598).
É o relatório.
Inatendível o intuito absolutório.
Segundo o aditamento à denúncia, “... no dia 20 de
março de 2018, por volta das 15h30min, na Avenida Assis Ribeiro, número
desconhecido, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e Comarca de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
3
JOSIVAL MARQUES DE CARVALHO e THIAGO HENRIQUE
LEITE SANTOS, juntamente com outros dois indivíduos não identificados,
todos agindo em comum e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
tipo revólver da marca Smith&Wesson, número de série 237305 e restrição de
liberdade das vítimas Douglas Alves da Silva, Wagner Nascimento dos Santos
e Weslley Matteus Rodrigues Ferreira da Silva, pessoas que mantiveram em
seus poderes, restringindo-lhes a liberdade, o veículo HR/Hyundai, de placas
EEN2491 e a respectiva carga de produtos odontológicos, ortopédicos e de
informática, avaliada R$ 17.570,88 (dezessete mil, quinhentos e setenta reais e
oitenta e oito centavos), em prejuízo da empresa “Transportadora Heltran”.
Segundo o apurado, JOSIVAL e THIAGO, se
uniram a outros indivíduos não identificados, com o objetivo de praticarem
crimes de roubo de carga. Para tanto, os dois indivíduos desconhecidos
ocuparam o veículo Fiat/Fiorino, enquanto JOSIVAL e THIAGO ocuparam
o veículo HR/Hyundai, de placas FES4581, e se dirigiram para o local dos
fatos.
Chegando
ao
local,
um
dos
indivíduos
desconhecidos, ocupante do veículo Fiat/Fiorino, aproveitando-se de que o
sinal semafórico estava fechado, desceu do veículo e se dirigiu em direção ao
veículo HR/Hyundai, de placas EEN2491, ocupado pelas vítimas,
oportunidade em que anunciou o assalto.
Ato contínuo, referido indivíduo desconhecido
entrou no veículo ocupado pelas vítimas e determinou que se deslocassem até
determinada via pública, local em que as vítimas foram obrigadas a entrar no
veículo Fiat/Fiorino, onde permaneceram por aproximadamente quatro horas
até serem libertos em uma rua deserta.
No mesmo instante, JOSIVAL e THIAGO,
ocupantes do veículo HR/Hyundai, de placas FES4581, prestaram a cobertura
necessária aos comparsas executores desconhecidos para deslocamento do
veículo e da respectiva carga subtraídos.
Um transeunte visualizou a prática do crime de
roubo e ligou para o número 190, ocasião em que também informou que
seguia o veículo subtraído, e que o veículo HR/Hyundai, de placas FES4581,
escoltava o veículo subtraído (HR/Hyundai, de placas EEN2491) e um dos
ocupantes portava uma arma de fogo na cintura.
Posteriormente, aproximadamente dez minutos
depois da prática delitiva, policiais militares cientes da ocorrência via
COPOM, dirigiram-se até o local informado pelo denunciante anônimo e
avistaram JOSIVAL, ocupando o veículo HR/Hyundai, de placas FES4581, e
THIAGO do lado de fora, ambos na posse do veículo HR/Hyundai, de placas
EEN2491 e carga subtraídos. Ainda, em decorrência da abordagem, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
4
constatado que THIAGO portava uma arma de fogo de uso permitido
(revólver Smith & Welsson, calibre 32, número 237305).
Todas as circunstâncias que envolveram a
infração,
especialmente a gravação da conversa do denunciante com os policiais, a
prisão em flagrante delito de JOSIVAL e THIAGO na posse do veículo
utilizado na empreitada criminosa e do veículo e carga subtraídos, a apreensão
em poder de THIAGO de uma arma de fogo, em conformidade com o
noticiado via 190, além do pequeno intervalo de tempo entre a prática delitiva
e a abordagem policial, deixam evidente que os denunciados são coautores do
crime de roubo duplamente majorado, por três vezes (três vítimas), em
concurso formal.” (fls. 354 a 356).
Interrogados no auto de prisão em flagrante, os
recorrentes permaneceram silentes (fls. 13 e 14).
Em Juízo, negaram a autoria do delito; alegaram
que, na data dos fatos, com o veículo HR adquirido pelo apelante Rosival,
levaram uma geladeira para a tia de Thiago e, no retorno à Itaquá, foram
abordados pelos policiais; afirmaram que já tinham passagens criminais e, por
essa razão, os policiais os acusaram injustamente pela prática dos delitos; por
fim, aduziram que não estavam armados e tampouco viram arma no local (fls.
13, 14 e 272 a 273, link de gravação de audiência de fls. 458 a 459).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
os recorrentes, juntamente com outros dois indivíduos não identificados,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, abordaram as vítimas
Douglas Alves da Silva, Wagner Nascimento Santos e Weslley Mattheus
Rodrigues Ferreira da Silva e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram o veículo
HR/Hyundai, de placas EEN2491 e a respectiva carga de produtos
odontológicos, ortopédicos e de informática, avaliada R$ 17.570,88 (dezessete
mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos), e que estavam sendo
conduzidos pela empresa “Transportadora Heltran”.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Douglas Alves da Silva que, ouvida em ambas as fases, relatou que, na
data dos fatos, conduzia o veículo HR/Hunday, de placas EEN2491,
acompanhado das vítimas Wagner e Mattheus, transportando as cargas
descritas na denúncia; contou que, nessa ocasião, ao parar no sinal semafórico,
foram abordados por dois indivíduos, um deles pelo lado do declarante e o
outro pelo lado do passageiro; relatou que nesse momento observou o veículo
Fiat/Fiorino que vinha logo atrás, seguindo o veículo do declarante; contou
que um dos assaltantes entrou no caminhão e, com a mão sob a blusa,
simulando estar armado, determinou que continuasse em frente, quando, numa
rua deserta, ordenou que todos ingressassem no veículo Fiorino, no interior do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
5
qual permaneceram cerca de quatro horas; contou que em um local ermo,
foram libertados, com a determinação de que não olhassem para trás; por fim,
disse que recuperou o veículo e a mercadoria roubada (fl. 10 e gravação de
audiência de fl. 271).
Tal versão foi corroborada pelas vítimas Wagner
Nascimento dos Santos e Weslley Mattheus Rodrigues Ferreira (fls. 11 e 12 e
gravação de audiência de fls. 458 a 459).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Na hipótese, não poderiam os ofendidos ter
reconhecidos os recorrentes, pela óbvia razão de que eles eram os agentes que
permaneceram no interior de outro veículo HR/Hyunday, de placas FES-4581,
durante o desenrolar do assalto, dando cobertura aos comparsas.
Pesa, ainda, contra os apelantes os relatos das
testemunhas Erick Fernandes de Luna e Rodrigo Porto Correa, policiais
militares, os quais informaram que realizavam patrulhamento ostensivo,
oportunidade em que receberam a informação irradiada via COPOM de que
um transeunte não identificado havia presenciado o roubo no veículo HR,
sendo praticado por três indivíduos, que faziam uso de outra HR e um no
terceiro veículo (Fiorino); contaram que, segundo as informações,
posteriormente, as vítimas foram rendidas e colocadas no terceiro veículo, que
empreendeu fuga do local; relatou que o denunciante acompanhou as duas
HRs até a Rua Doravante, onde os indivíduos estavam transportando a carga,
momento em que o transeunte comunicou a polícia pelo 190; contaram que
dirigiram-se ao local indicado, quando em determinada altura observaram dois
veículos de marcas idênticas estacionados; ressaltaram que no interior do
veículo HR, de placas FES-4581, estava Rosival e do lado de fora estava o
indivíduo identificado como Thiago; contaram que em revista pessoal, com
Rosival, nada de ilícito foi encontrado, porém, em poder de Thiago, foi
localizado um revólver .32, municiado com cinco cartuchos íntegros e um
picotado; por fim, salientaram que no interior do veículo HR, utilizado pelos
apelantes, foram localizadas parte da carga, idêntica àquelas transportadas
pelas vítimas no HR de placas EEN-2491 (fls. 08 e 09 e gravação de audiência
de fl. 271).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
6
18/90; STF RTJ 68/64, etc).
De outra feita, as contradições que a Defesa
pinçou da prova oral produzida, não são bastante para infirmar a acusação, até
porque, ao contrário do alegado nas razões recursais, as declarações, quanto
ao essencial, mostram-se harmônicas e consistentes e, portanto, hábeis a
embasarem um decreto condenatório.
Com efeito. “Todas as circunstâncias que
envolveram a infração, especialmente a gravação da conversa do denunciante
com os policiais, a prisão em flagrante delito de JOSIVAL e THIAGO na
posse do veículo utilizado na empreitada criminosa e do veículo e carga
subtraídos, a apreensão, em poder de THIAGO, de uma arma de fogo, em
conformidade com o noticiado via 190, além do pequeno intervalo de tempo
entre a prática delitiva e a abordagem policial, deixam evidente que os
denunciados são coautores do crime de roubo duplamente majorado, por três
vezes (três vítimas), em concurso formal”, bem disserta a ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, em lúcido parecer (fl. 589).
Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, a apreensão da “res furtiva” em poder do agente enseja
inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente
versão escusatória de tal circunstância (RJDTACRIM 6/140).
No caso, a defesa não se desincumbiu do mister,
de sorte que a apreensão da “res furtiva” em poder dos apelantes e a falta de
convincente explicação representam idôneo liame entre a autoria e o evento.
Logo, a condenação dos recorrentes, frente à
prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A qualificadora do concurso de agentes emerge
das declarações das vítimas, segundo as quais os roubadores eram três, um
deles armado, sendo que a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa foi
apreendida e periciada, positivando-se que se encontrava apta para a
realização de disparos (auto de exibição e apreensão de fls. 33 a 34 e laudo
pericial de fls. 366 a 369).
E a qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso V, do
Código Penal, foi igualmente bem reconhecida, uma vez que os ofendidos
ficaram em poder dos roubadores, subjugado pela grave ameaça, pelo período
de quatro horas.
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
Inacolhível,
ainda,
a
tese
subsidiária
de
desclassificação para o delito de receptação, uma vez que bem positivada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
7
participação dos apelantes no roubo de que tratam os autos.
As penas, porém, comportam reparos.
Com efeito. As penas básicas foram fixadas nos
patamares mínimos previstos para a espécie, qual seja, quatro anos de reclusão
e dez dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, adequado o
aumento de um ano e dois dias-multa (1/4), pela presença da circunstância
agravante da reincidência de Rosival (fls. 199 a 201) e de Thiago (fls. 202 a
203), que resultou nas penas de cinco anos de reclusão e doze dias-multa.
Excessivos, todavia, os acréscimos de 1/3 (um
terço), ante a presença das causas especiais de aumento de pena do concurso
de agentes e restrição de liberdade, e de 2/3 (dois terços), por conta da causa
de aumento do emprego de arma de fogo.
É que, com o advento da Lei no 13.654/18, o
regime de causas de aumento do delito de roubo foi modificado: a) o § 2o, do
artigo 157, o qual contém quatro incisos (II, III, IV e V), dentre eles a
previsão de crime cometido em concurso de agentes e com restrição de
liberdade, com a possibilidade de aumento de 1/3 até a metade; b) o § 2o-A,
contendo dois incisos (I e II), um deles referente ao emprego de arma de fogo,
com previsão de aumento da pena em 2/3.
No caso dos autos, incidem três causas de
aumento de pena (concurso de agentes, restrição de liberdade, previstas no
parágrafo 2o, incisos II e V, e emprego de arma, prevista no parágrafo 2o-A,
inciso I).
Assim,
em
atenção
ao
princípio
da
proporcionalidade, e a fim de se evitar uma sanção por demais severa, aplica-
se a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual,
deve-se considerar, na dosimetria da pena, apenas uma das causas de aumento
de pena, a que mais aumenta (2/3).
Consequentemente, a pena reclusiva definitiva dos
apelantes é diminuída para oito anos e quatro meses e a pecuniária para vinte
dias-multa (pena-base de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida
de 1/4, e acrescida ainda de 2/3, em razão da causa de aumento do emprego de
arma de fogo).
Por fim, era mesmo de rigor a imposição do
regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
uma vez que tal regime é o único compatível com a quantidade da pena
imposta, superior a oito anos, a gravidade do delito e a periculosidade pelos
recorrentes demonstrada.
Preserva-se, no mais, a r. decisão recorrida, que
bem decidiu a lide, restando prejudicado o pedido de apelo em liberdade, em
face do julgamento do recurso interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0023670-87.2018.8.26.0050
8
Por essas razões, dá-se parcial provimento ao
recurso, para reduzir as penas de Thiago Henrique Leite Santos e Rosival
Marques de Carvalho para oito anos e quatro meses de reclusão e a
pecuniária para vinte dias-multa; no mais, mantém-se, a r. sentença apelada,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela
defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Rosival
Marques de Carvalho.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR